Tribunal: CARF
Processo: 11065.900699/2011-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Daniel Ribeiro Silva
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-04

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.900699/2011-32
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.792 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de agosto de 2021
Recorrente
GRUPO GERDAU EMPREENDIMENTOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Exercício: 2007
PER/DCOMP. ÔNUS DA PROVA. COMPROVAÇÃO DA CERTEZA E
LIQUIDEZ. CRÉDITO QUE DEVE SER RECONHECIDO.
Deve ser reconhecido crédito quando o contribuinte se desincumbe do ônus
que lhe cabe e comprova a certeza e liquidez do crédito que pleiteia. O
contribuinte trouxe aos autos provas cabais da certeza e liquidez do crédito. A
diligência realizada apenas confirmou o quando alegado em Recurso
Voluntário bem como a existência do crédito pleiteado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em afastar as
arguições de nulidade e, no mérito, em dar provimento ao recurso voluntário para reconhecer o
direito creditório adicional de R$114.293,08 e homologar as compensações realizadas até o
limite do crédito disponível.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Cláudio de Andrade Camerano,
Carlos André Soares Nogueira, Andre Severo Chaves e Itamar Artur Magalhaes Alves Ruga ,
Andre Luis Ulrich Pinto e Barbara Santos Guedes (suplente convocada).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11065.900699/2011-32
Fl. 525
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.792 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.900699/2011-32

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do acórdão proferido pela
Delegacia da Receita Federal em Ribeirão Preto (SP), tendo em vista a não homologação das
compensações formalizadas nas DCOMP abaixo mencionadas, vinculadas ao crédito de saldo
negativo de IRPJ do Exercício 2009 (ano-calendário 2008), conforme fundamentos ora
transcritos:

No demonstrativo Análise de Crédito, integrante do Despacho Decisório no
913288568, constou que não teriam sido confirmadas as seguintes antecipações informadas na
DCOMP como integrantes do crédito:

Cientificada da decisão e intimada a pagar os débitos cuja compensação não fora
homologada, em 11/03/2011 (sexta-feira), a contribuinte protocolizou a manifestação de
inconformidade, em 11/04/2011, na qual invoca em seu favor a ocorrência de erro de
preenchimento da DCOMP, e os princípios da legalidade, da verdade material e do inquisitório
na investigação dos fatos tributários, nos termos a seguir transcritos:
Fl. 526
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.792 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.900699/2011-32

a) Na DIPJ 2009 - Ano-calendário 2008, a Manifestante apurou e demonstrou
saldo negativo no montante de R$ 637.546,65, tal como se pode verificar
da linha 19 da Ficha 12A (doc. 4). Ao examinar o Despacho Decisório ora
contraditado a Manifestante constatou que a insuficiência de crédito
apontada decorre da não inclusão, no PER/DCOMP, do imposto retido por
Indac Indústria, Administração e Comércio S.A., conforme se verifica do
Comprovante de Rendimentos Pagos e de Retenção de IRRF (doc. 5) e
que foi informado no item 13 da Ficha 54 da DIPJ 2009 (doc.6).
b) Este crédito integrou o saldo negativo utilizado nas compensações de que
tratam os PER/DCOMPs não homologados ou homologados apenas
parcialmente.
c) Destarte, o crédito compensado existe e restou comprovado, a não
homologação somente se deu devido a equívocos cometidos pela
Manifestante no cumprimento das obrigações acessórias vinculadas à
efetivação da compensação, mais precisamente, na demonstração do IRRF
no campo apropriado do PER/DCOMP.
d) Tratando-se, pois, de erro formal, invoca o princípio da verdade material
como supedâneo para requerer a homologação das compensações
efetivadas com o crédito devidamente demonstrado ao longo da presente
manifestação.
e) Requereu a homologação das compensações em litígio, e protesta por
todos os meios de prova em direito admitidos, especialmente documental,
diligência ou prestação de esclarecimentos.

O Acórdão ora Recorrido (14-88.603 - 13a Turma da DRJ/RPO) recebeu a
seguinte ementa:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2008
SALDO NEGATIVO. RETENÇÕES.
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o
valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e
o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto (Súmula
CARF no 80).
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido.

Fl. 527
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.792 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.900699/2011-32

Isto porque, segundo entendimento da Turma, (...) “o saldo das retenções
incidente sobre as receitas de juros sobre o capital próprio passível de ser utilizado como
dedução no encerramento do período de apuração é de apenas R$ 5.209,32 (R$ 1.738.767,28 -
R$ 1.733.557,96)”.
Concluiram ainda que “Os rendimentos de aplicações financeiras (3426)
informados pela contribuinte representam apenas 49,47% (R$ 1.479.435,20 / R$ 2.990.602,68)
das receitas informadas nas DIRF pelas fontes pagadoras, o que autoriza validar apenas
49,47% das retenções, ou seja, R$ 312.808,97”.
Ciente da decisão do Acórdão, o contribuinte interpõe Recurso Voluntário às fls.
152 dos autos, alegando em síntese:

a) Do princípio da verdade material: “Por força destes princípios e seus
postulados lógicos, o Fisco NÃO ESTÁ LIMITADO aos meios de prova
proporcionados pelo contribuinte em atenção ao seu dever de colaboração,
porque no procedimento administrativo se busca a VERDADE
MATERIAL”;
b) Devido processo legal. Nulidade da decisão: Afirma que é fato
incontroverso que as retenções de IR informadas pela Recorrente na DIPJ
e nos autos são reais e efetivas; caso a autoridade competente (fiscal da
DRF incumbido de analisar o crédito e as compensações) tivesse dúvida
acerca destes fatos deveria ter intimado o contribuinte a prestar
informações e, não sendo estas satisfatórias, este fato deveria constar como
fundamento e motivação do Despacho Decisório que deixou de homologar
as compensações em testilha para, desta forma, permitir a Recorrente o
exercício do contraditório e a ampla defesa, noutros termos, pudesse
rebater as alegações do Fisco.
c) Pelo exposto salta aos olhos a nulidade da decisão recorrida em face de
flagrante desrespeito ao princípio do devido do processo legal. Neste
sentido, calha trazer a baila, exemplificativamente, entendimento do
CARF esposado no acórdão n° 2402-004.144 da 4a Câmara/2a Turma do
CARF.
d) Em respeito ao devido processo legal o Despacho Decisório proferido pelo
Delegado da Receita Federal, autoridade competente para apreciar os
pedidos de compensação, deveria conter em sua motivação expressa
menção ao alegado não oferecimento à tributação da totalidade das
receitas financeiras informadas nas DIRF permitindo, desta maneira, que a
Recorrente esclarecesse que isso decorre do fato de que receitas
financeiras são tributadas pelo regime de competência, enquanto a
retenção na fonte se dá apenas no resgate das aplicações, ou seja, pelo
regime de caixa, tudo em conformidade com a legislação de regência,
como se verá alhures.
Fl. 528
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.792 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.900699/2011-32

e) Tributação das receitas financeiras pelo regime de competência: entre
os anos 2005 e 2008 a Recorrente tributou R$13.561.500,83 (regime de
competência), conforme registrado em sua contabilidade e declarados na
Ficha 06A das respectivas DIPJ; por sua vez, as fontes pagadoras
informaram o pagamento de R$ 12.863.207,88 (regime caixa), tudo
demonstrado nas Fichas 50 (2005) e 54 (2006 a 2008), ou seja, tributou R$
698.292,95 a mais do que as fontes pagadoras informaram nas DIRF.
f) Duração razoável do processo. Cláusula pétrea e direito fundamental
do contribuinte. Suspensão da incidência de juros de mora.
Enriquecimento ilícito: “Note-se, pois que o prazo de 360 dias é cogente e
em não sendo observado há que gerar consequências, sanções à
Administração Tributária de forma a dar efetividade aos comandos
constitucional e legal e para que se cumpra a decisão judicial vinculante,
eis que se trata de Recurso Especial representativo de controvérsia, nos
termos do art. 543-C do CPC”. Situações idênticas regem-se por razões ou
fundamentos jurídicos idênticos, desta forma, se cabe juros nos pedidos de
ressarcimento de tributos depois de decorridos 360 dias, a contar do
pedido de ressarcimento, modo evitar o enriquecimento sem causa ou
ilícito do Estado, cabe, por evidente, a não cobrança (suspensão) de juros
após decorridos 360 dias do protocolo da manifestação de inconformidade.
g) A inércia e comodismo do Fisco não pode se constituir num prêmio de
cunho econômico e financeiro com a cobrança indevida e inaceitável de
juros o que reclama uma posição do julgador não apenas verbalizada pela
simples constatação de um cenário que impõe a negligência e mora do
Estado em prejuízo exclusivo e único do contribuinte, mas que exige uma
decisão no sentido de pôr cobro a tal situação, observando, para começar,
o estabelecendo do almejado equilíbrio de tratamento jurídico entre o
Fisco e contribuinte com o afastamento da incidência de juros enquanto o
Fisco estiver em mora.
h) Requereu que seja declarada a nulidade da decisão por malferir o devido
processo legal, em especial por deixar de observar os princípios do
processo regular, do contraditório e da ampla defesa e, ainda mais, ao
trazer fundamento novo acabou por suprimir instância, ressalvado o
disposto no § 30 do art. 59 do Decreto n° 70.235/72.
i) Caso superado o pedido precedente, há que ser reformada da decisão
recorrida e, como corolário lógico, homologadas as compensações objeto
do presente processo.

Em sede de recurso o contribuinte traz aos autos detalhamento da composição e
recebimento das aplicações financeiras, bem como indica as respectivas DIPJs que embasam o
fundamento do oferecimento à tributação.
Fl. 529
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-005.792 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.900699/2011-32

E não faz isso de forma genérica, pelo contrário, indica de forma pormenorizada
tudo que alega.
Assim é que, diante das razões trazidas em sede de Recurso, bem como do amplo
conjunto probatório apresentado, esta turma decidiu por converter o processo em diligência
conforme fl. 248 dos autos - Resolução no 1401-000.798 – da 1a Seção de Julgamento / 4a
Câmara / 1a Turma Ordinária do CARF, para que para que a unidade de origem:

a) Com base nos documentos apresentados pela Recorrente verifique se o
contribuinte logrou êxito em comprovar ter ofertado à tributação;
b) Respeitando o regime de competência, toda a receita que gerou o IRRF
que compôs o saldo negativo do AC 2008, objeto do presente processo;
c) Após, elabore relatório conclusivo e intime o Recorrente do resultado da
diligência para querendo se manifestar, no prazo de 30 dias;
d) Após, com ou sem manifestação do contribuinte retornem os autos para
julgamento.

Às fls. 509 dos autos, retorno de diligência, onde considerou que:

A principal informação a ser verificada é a distribuição das receitas financeiras e o
Imposto de Renda Retido na fonte sobre aplicações financeiras de renda fixa, código
3426, entre os anos de 2005 - 2008, sendo inserido também o ano 2004;
Foi efetuado pesquisa no sistema de controle de Fiscalização de IRPJ, e nada consta, ou
seja, os números informados pela contribuinte nas DIPJ, no período, não foram
alterados pela Administração Tributária.
Na DIPJ – Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica, ano 2007,
consta apuração de estimativas mensais com redução de IRRF e no Ajuste Anual
também foi utilizado IRRF, resultando em crédito de saldo negativo, que foi utilizado
na Declaração de Compensação no 12099.21394.... e outras, que foram tratadas no
processo no 11065.913997/2011-92 com Homologação Total das compensações;
O crédito de Saldo Negativo de IRPJ, ano 2008, valor R$ 637.546,65 lançado com
acréscimo de juros equivalentes à taxa referencial SELIC - Sistema Especial de
Liquidação e de Custódia para títulos federais, em planilha de cálculo, juntamente com
os débitos relacionados a folha 506, estão satisfeitos e podem ser homologados, fls.
507/508.

Às fls. 509 dos autos, petição do contribuinte – (Manifestação sobre resultado de
diligência):
Fl. 530
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-005.792 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.900699/2011-32

“tendo sido devidamente oferecidas à tributação todas as receitas geradoras do IRRF
que compôs o saldo negativo utilizado nas compensações em testilha e considerando
que o Despacho EQAUD/RS n° 643 confirmou a existência de crédito suficiente para
homologação de todas elas, serve o presente para requerer seja dado regular andamento
ao feito remetendo-se os autos para 4° Câmara, 1a Turma Ordinária, da 1a Seção do
CARF para que, reformando a decisão recorrida, reconheça o crédito da Recorrente e
homologue todas compensações objeto do presente processo”.

É o relatório do essencial.

Voto
Conselheiro Daniel Ribeiro Silva, Relator.
Observo que as referências a fls. feitas no decorrer deste voto se referem ao e-
processo.
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, por isso dele
conheço.
Basicamente a não homologação da compensação se deu em razão de terem
entendido inexistir certeza e liquidez no crédito pleiteado. Inicialmente a unidade de origem
entendeu restar não comprovado o IRRF e, após impugnação a DRJ entendeu que o contribuinte
não teria oferecido integralmente o IRRF que gerou o pleiteado saldo negativo à tributação.
O cerne da questão é verificar se tais valores foram integralmente oferecidos à
tributação.
Inicialmente defende o contribuinte ter ocorrido nulidade da decisão da DRJ por
suposta inovação do fundamento da não homologação da compensação. Entendo não assistir
razão ao contribuinte.
Em um processo de PER/DCOMP compete ao contribuinte demonstrar e
comprovar a certeza e liquidez do crédito pleiteado. A partir daí a unidade de origem promove a
análise inaugural visando exatamente conferir a existência de certeza e liquidez do crédito.
Inexistindo um dos requisitos que ensejem eventual incerteza ou falta de
comprovação do crédito, não se faz necessário que a unidade de origem prossiga e desde já
aprecie outras eventuais razões que também possam ensejar a não homologação da
compensação, isto porque, qualquer análise sempre será feita no âmbito da análise da certeza e
liquidez do crédito, cujo ônus probatório é do contribuinte (frise-se novamente).
No caso dos autos, a análise feita pela DRJ, em que pese tenha indeferido a
homologação por falta de comprovação de oferecimento à tributação (algo que o contribuinte já
deveria ter feito desde o início), essa análise também se deu dentro do âmbito de análise da
Fl. 531
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-005.792 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.900699/2011-32

certeza e liquidez do crédito, não há, portanto, qualquer inovação ou cerceamento do direito de
defesa.
Assim, não acolho a preliminar de nulidade apresentada.
Por sua vez, em sede de Recurso Voluntário, em diálogo com a decisão recorrida,
a recorrente traz amplo lastro probatório que, segundo seus argumentos, comprovariam que parte
do IRRF pleiteado teria sido tributado de acordo com o regime de competência.
Alega que: “Assim procedeu a Recorrente, ou seja, apropriou os rendimentos
decorrentes de aplicações financeiras com estrita observância do regime de competência, ou
seja, antecipou a adição de tais receitas na base de cálculo do IRPJ daí nascendo à divergência
entre a DIPJ e as DIRF entregues pelas fontes pagadoras”.
E segue aduzindo:

Sabe-se que no caso de IRRF sobre aplicações financeiras não é incomum haver
certo descompasso entre o reconhecimento da receita e a efetiva retenção.
Fl. 532
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-005.792 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.900699/2011-32

Em sede de recurso o contribuinte traz aos autos detalhamento da composição e
recebimento das aplicações financeiras, bem como indica as respectivas DIPJs que embasam o
fundamento do oferecimento à tributação.
E não faz isso de forma genérica, pelo contrário, indica de forma pormenorizada
tudo que alega.
Em razão disso essa TO às fl. 248 dos autos proferiu a Resolução no 1401-000.798
e o resultado da diligência foi completamente favorável ao contribuinte, tendo o agente diligente
chegado á seguinte conclusão:
A principal informação a ser verificada é a distribuição das receitas financeiras e o
Imposto de Renda Retido na fonte sobre aplicações financeiras de renda fixa, código
3426, entre os anos de 2005 - 2008, sendo inserido também o ano 2004;
Foi efetuado pesquisa no sistema de controle de Fiscalização de IRPJ, e nada consta, ou
seja, os números informados pela contribuinte nas DIPJ, no período, não foram
alterados pela Administração Tributária.
Na DIPJ – Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica, ano 2007,
consta apuração de estimativas mensais com redução de IRRF e no Ajuste Anual
também foi utilizado IRRF, resultando em crédito de saldo negativo, que foi utilizado
na Declaração de Compensação no 12099.21394.... e outras, que foram tratadas no
processo no 11065.913997/2011-92 com Homologação Total das compensações;
O crédito de Saldo Negativo de IRPJ, ano 2008, valor R$ 637.546,65 lançado com
acréscimo de juros equivalentes à taxa referencial SELIC - Sistema Especial de
Liquidação e de Custódia para títulos federais, em planilha de cálculo, juntamente com
os débitos relacionados a folha 506, estão satisfeitos e podem ser homologados, fls.
507/508.
Assim, restando comprovada a retenção bem como o oferecimento à tributação,
acolho o resultado da diligência e oriento meu voto por dar provimento ao Recurso Voluntário
para homologar as compensações pleiteadas até o limite do crédito disponível.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva

Fl. 533
DF CARF MF
Documento nato-digital